Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704469-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR CENCI AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSE PAULO BONI REPRESENTANTE: PAULA TERESINHA BONI D E C I S Ã O A agravante apresentou pedido de reconsideração, aduzindo em síntese que o sistema de emissão de guia, ao gerar o boleto para o pagamento do preparo, não o calcula com o valor em dobro e, também, que a própria tabela de custas do TJDFT informa que o valor do preparo para recursos oriundos da primeira instância é de R$ 17,00 e somente adiante, informa o valor do preparo do agravo de instrumento como sendo de R$ 34,46 e que, portanto, o valor recolhido pode ser considerado suficiente para o pagamento da dobra do preparo. Ao exame das alegações do recorrente vale esclarecer que o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, estando sujeito, portanto, à juízo objetivo sobre o seu atendimento ou não pela parte. No caso em apreço, constatada a ausência do recolhimento do preparo do agravo de instrumento foi facultado o seu recolhimento nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, cuja providência não foi atendida satisfatoriamente pelo recorrente. Não merece prosperar a alegação de que o sistema não gera a guia de recolhimento em dobro, pois conforme reconhecido pelo próprio recorrente, este Tribunal possui tabela indicativa do valor das despesas processuais, sendo certo que para o agravo de instrumento o valor é de R$ 34,46. Nesse contexto, não há como imputar ao sistema de geração de guias desta egrégia Corte a responsabilidade pela incúria pelo recolhimento do preparo com a dobra, determinado judicialmente. De igual modo, não merece acolhida a pretensão de que seja considerado o valor do preparo para “recurso oriundo da 1a Instância”, porquanto, o próprio recorrente escolheu escorreitamente a guia de recolhimento de preparo para agravo de instrumento, apenas não o efetuando em dobro, conforme preconizado pelo ordenamento. Nesses termos, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho indene a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora